Tribunal: TCU
Processo: 001.124/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão emitido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em prol de Thalles Batista Marques.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em prol de Thalles Batista Marques; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato de admissão em favor de Thalles Batista Marques (à Peça 3 sob o n.o 31355/2017), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância, por analogia, com as Súmulas nos 106 e 249 do TCU, deixando, ainda, de, no presente momento, determinar a imediata cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à decisão judicial prolatada pela 3a Vara do Trabalho de Governador Valadares - RJ no âmbito do processo sob o n.o 0010454-23.2017.5.03.0135 com o subsequente trânsito em julgado em 4/2/2019; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Caixa Econômica Federal dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo.